Tribunal: TJMT
Processo: 1006248-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006248-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA CURVO MEDEIROS - CPF: 819.828.601-20 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE SINAL – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – FATURAS PAGAS - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.
2. Os incômodos gerados pela demora excessiva para que a empresa reclamada realizasse uma vistoria in loco, a fim de constatar o problema informado pelo consumidor, ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos e enseja indenização a título de
dano

moral
.
3. A fixação do valor da indenização por
danos

morais
pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Danos materiais não comprovados.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença de parcial procedência, para:
a)
tornar definitiva a tutela antecipada concedida para determinar que a empresa reclamada proceda a regularização dos serviços vinculados ao contrato de n. 858/001371627, em nome de Maria Cristina Curvo Medeiros;
b)
condenar a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovado a falha na prestação de serviços.

A recorrente requer a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento, em dobro, do dano material, no valor de R$ 445,68 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e a majoração dos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023